Tribunal: TJMT
Processo: 1006216-66.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006216-66.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 030.907.671-47 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA PIX. MARCAÇÃO DE CHAVE PIX COMO SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do alerta de fraude vinculado à chave PIX da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou que sua chave PIX foi marcada como suspeita de fraude sem prévio aviso ou justificativa, ocasionando prejuízo à sua imagem e reputação. A instituição financeira sustentou a regularidade da inabilitação da chave PIX, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a marcação da chave PIX da autora como suspeita de fraude, sem comprovação da irregularidade e sem comunicação prévia, caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja reparação por dano moral e manutenção da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova, por meio de elementos objetivos, a existência de fraude atribuída à autora, limitando-se à apresentação de tela sistêmica interna.

4.

A ausência de demonstração de comunicação prévia à consumidora e de comunicação formal ao Banco Central acerca da suposta fraude evidencia deficiência na prestação do serviço.

5.

A marcação indevida de fraude vinculada à chave PIX expõe a consumidora a situação constrangedora perante terceiros e compromete sua honra objetiva, credibilidade e reputação.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar.

7.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe. A autonomia privada e a liberdade de contratação asseguram à instituição financeira a faculdade de manter ou encerrar relações negociais, desde que observados os deveres legais e contratuais aplicáveis.

8.

O dano moral decorre da divulgação indevida da suspeita de fraude a terceiros, ultrapassando os limites do mero dissabor.

9.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006216-66.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido(s):

Ana Claudia dos Anjos Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar procedente a pretensão vindicada pela parte reclamante, para:

i) determinar que o banco reclamado cancele o alerta de fraude vinculado à chave PIX nº 65 98162- 8970 da parte reclamante, sob pena de multa diária a ser fixada;

ii) condenar o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).
”.

No caso em análise, a Autora relata que teve sua chave pix marcada como “suspeita de fraude” pela instituição financeira sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Com isso, pleiteia indenização por dano moral.

O banco, por sua vez, sustenta que a inabilitação da chave pix da Autora foi regular, nega a ocorrência de dano moral e requer a improcedência total dos pedidos.

Contudo, observa-se que foi apresentada apenas tela sistêmica do sistema interno da Reclamada, que não comprovam a irregularidade atribuída ao usuário de forma concreta, não demonstra a comunicação prévia a Requerente, ou mesmo comunicação formal ao Banco Central do Brasil em relação à suposta fraude.

A marcação de fraude vinculada a chave pix da Autora sem a devida comprovação, configura a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a conduta da instituição financeira submeteu a Autora, de forma indevida, a situação constrangedora perante terceiros, com potencial lesão à sua honra objetiva e à sua reputação.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA PIX.
ALERTA DE FRAUDE VINCULADO À CHAVE PIX DO CONSUMIDOR
.
MENSAGEM EXIBIDA A TERCEIROS PAGADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA REGULARIDADE DA ANOTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABALO À IMAGEM E À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. estabelecer se a divulgação da mensagem de suspeita de fraude a terceiros configura falha na prestação de serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois foi a responsável pela propagação da mensagem de alerta de fraude exibida a terceiros usuários de sua plataforma.

4. Ainda que a anotação tenha origem em informação proveniente de outra instituição financeira, subsiste a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

5. A mensagem de aviso de fraude em chave pix possui potencial lesivo à credibilidade e à reputação do titular, especialmente quando exibida a terceiros que pretendem realizar pagamentos.

6. A instituição financeira não comprovou a existência de registro oficial, comunicação formal ou qualquer elemento objetivo que justificasse a vinculação do consumidor à suspeita de fraude.

7. Incumbia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A exibição de alerta de fraude sem fundamento comprovado caracteriza defeito na prestação de serviço, nos termos da legislação consumerista.

9. A imputação indevida de suspeita de fraude atinge diretamente a honra objetiva, a imagem e a reputação do consumidor perante terceiros, configurando dano moral indenizável.

10. A fixação da indenização de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que exibe ou propaga alerta de fraude vinculado à chave PIX de consumidor possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da anotação. 2. A ausência de comprovação da origem e da regularidade da marcação de fraude caracteriza falha na prestação de serviço. 3. A divulgação de mensagem de suspeita de fraude a terceiros pagadores compromete a credibilidade do consumidor e configura dano moral indenizável. 4. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

(N.U 1005335-89.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

A situação imposta a Autora, consistente em indevida marcação de fraude vinculada a chave pix da Autora, sem justificativa plausível e sem comunicação adequada, extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026